Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728774-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MOSANIEL RODRIGUES DE AMORIM JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELA DE ALMEIDA REGO DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina (proc. n. 0710758-44.2022.8.07.0005), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo agravado/autor, determinando que as demandadas promovam a continuidade do tratamento de saúde da parte adversa, “mediante sua inclusão em plano de saúde na modalidade individual, no qual sua genitora deverá figurar como responsável financeira, independente de período de carência” (ID 133998664 – autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante (SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE) alega que remanesce a impossibilidade de cumprimento da ordem promanada na origem, tendo em vista que, além de não comercializar plano na modalidade individual, o agravado é beneficiário dependente em contrato coletivo por adesão. Alega, ainda, que as astrientes fixadas na instância embrionária, que correspondem ao dobro do valor do tratamento em comento, violam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Afirma que, extrajudicialmente, a genitora do agravado postulou a redução do valor do reajuste etário implementado ou, se o caso, que a agravante transformasse o plano coletivo em individual para o filho/agravado, argumentando a incapacidade financeira para arcar com tais encargos (ID 38778768, p. 5). Aduz que o cumprimento da ordem promanada da origem culminou em descumprimento de determinações da agência reguladora (Resoluções n. 195 e 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS) do setor (p. 6), o que faz ressair a possibilidade de sofrer danos irreparáveis, já que a inobservância do decisório fustigado “pode culminar como consequência desde o pagamento de multa a ter a comercialização de seus produtos suspensa/cancelada” (p. 7), causando prejuízo a todos os segurados. Para além disso, informa que para implementar o tratamento home care do agravado, a alternativa encontrada para garantir o cumprimento da decisão agravada – ainda que provisoriamente – foi mantê-lo em plano de saúde coletivo por adesão, cuja titularidade pertence a sua genitora, mesmo que inexistente a elegibilidade do segurado. Alega que a determinação do magistrado singular consignou prazo exíguo (de 5 dias) em desfavor da agravante, não possuindo “lastro racional em análise ao caso concreto, uma vez que a concessão de prazo irrisório para cumprimento da tutela afronta princípio da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa” (p. 12). No mais, dispõe que o valor arbitrado a título de multa cominatória também afronta tais princípios de prosápia constitucional, argumentando, no ponto, que a “não pode a multa ser um motivo para que o descumprimento seja mais vantajoso à agravada do que a própria tutela, e é exatamente a situação que encontramos neste caso” (p. 15) . Prefacialmente, requer a suspensão de efeito suspensivo ante a impossibilidade de cumprimento da decisão guerreada. Pede, ainda, por consequência, o sobrestamento da multa diária fixada em seu desfavor. No mérito, requer a confirmação das medidas prefaciais propugnadas, com a reforma do decisório objurgado. Preparo regular (ID 38778769, p. 1/ 2). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos embrionários, verifico que a parte autora/agravada informou em sua petição inicial que estava recebendo atendimento adequado pelas demandadas após o processo judicial de n. 0703940-18.2018.8.07.0005. Contudo, após sofrer reajuste equivalente a 100,09%, deixando de pagar R$ 4.164,55 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para assumir prestações de R$ 8.189,17 (oito mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete centavos), propugnou a redução do valor do reajuste e a transformação do plano coletivo em individual, mas não obteve sucesso. Alega que o valor da prestação do agravado também foi reajustado, mesmo sem que este tenha alterado sua faixa etária, o que, segundo sustenta, teria acontecido de forma abusiva, porquanto em desconformidade com os preceitos do microssistema consumerista. In casu, sem desvaler dos argumentos suscitados pela parte agravante, porquanto pertinentes ao caso em tela, tenho que falece requisito ao deferimento da medida prefacial postulada, qual seja, risco de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Ao sopesar o direito concedido na origem e a conjecturada lesão patrimonial alegada pela parte agravante, prepondera, inequivocamente, a manutenção da saúde e do tratamento em curso, mormente porque sequer houve determinação de paralisação das atividades da parte agravante, a despeito da argumentação evocada nesta sede (ID 38778768, p. 5). Nos autos de origem, há relatório médico consignando que, em decorrência de quadro neurológico irreversível do agravado, “a descontinuidadse do tratamento proposto (cateterismo intermitente) poderá acarretar retenção urinária com alteração do trato urinário superior e perda da função renal (...)” , podendo “levar ao comprometimento de sua saúde e integridade física” (ID 133940369, p. 1 – autos de origem). Em verdade, a concessão de efeito suspensivo poderia gerar risco irreparável ao agravado, haja vista que a interrupção do tratamento pode colocar em risco sua própria vida, fenecendo, assim, robustez ao argumento suscitado no sentido de que, na espécie, a multa imposta faz ressair entendimento de que o “descumprimento é mais vantajoso à agravada do que a própria tutela” (ID 38778768, p. 15), notadamente ao se considerar o poder geral de cautela e seus consectários normativos, caso haja descumprimento deliberado da ordem. Por derradeiro, considerando que o pedido voltado as astrientes está amalgamado com a própria suspensão da obrigação de fundo acima minudenciada, entendo que, conseguintemente, não remanesce razão para afastamento da multa cominatória. Assim, sem esgotar a matéria, porquanto referida medida não se coaduna com a análise prefacial posta em debate, entendo que, por ora, fenecem elementos bastantes ao deferimento da ordem propugnada (art. 1.019 do Código de Ritos). Ao exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2022 17:00:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador